Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO (CPC, ART. 528, § 3o). POSTULAÇÃO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 531). INDEFERIMENTO DA INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. artigo 528, parágrafo 7o do CPC, a execução de pensão alimentícia pelo rito da prisão civil compreende os valores devidos até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Efetivada a prisão civil, somente se poderá continuar com a execução pelo rito da prisão em relação aos valores devidos a partir da soltura do devedor.
2. A súmula 309 do STJ permite a utilização do rito da prisão civil para execução de alimentos, não diferenciando o caráter provisório ou definitivo: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”. 2.1. Cabe ao credor a escolha do procedimento a ser adotado na busca pela satisfação do crédito alimentar, tanto no cumprimento provisório como no definitivo, podendo optar pelo procedimento que possibilite ou não a prisão civil do devedor. Após a escolha, cabe ao juiz seguir o rito previsto.
3. Recurso conhecido e provido.